Tribunal: TJDFT
Processo: 0740599-90.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0740599-90.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO TERRA DE BARROS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Conforme consignado na decisão de ID 22293292, “A decisão impugnada acha-se respaldada no art. 1030, inciso I, alínea “b”, do CPC, situação que afasta a subida do extraordinário, em face do que dispõe o inciso V, “a” do mesmo artigo, que desafia tão somente o agravo interno previsto no mesmo art. 1030, § 2o.” Neste caso, cabe ao tribunal de origem o julgamento do recurso. Não obstante, o agravante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042, do CPC, cuja competência para julgamento é do STF. A jurisprudência cristalizada da Suprema Corte, é no sentido de que, “nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal.” (Rcl 42901 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2021 PUBLIC 02-03-2021). Logo, inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal. Ademais, descabe pedido posterior de aplicação da fungibilidade, por mera petição, quando há recurso próprio contra a decisão unipessoal que não conheceu de Agravo em Recurso Extraordinário. Indefiro, pois, o pedido de ID 23519976. Int. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal/JEDF